Tribunal: STF
Processo: ARE 919159
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.